Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. NÃO REALIZAÇÃO. PROVA INDISPENSÁVEL. OITIVA DO CURATELADO. PROCEDIMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A decretação da interdição sem a prévia e possível entrevista pelo juízo com o interditando implica em cerceamento de defesa.

2. A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando, nos termos do art. 753, § 2o, do CPC.

3. É nula a sentença que decreta a interdição sem a realização de prova pericial médica e da oitiva do interditado.

4. Deu-se provimento ao recurso.